Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015609-91.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA - CPF: 992.690.581-15 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CERTAME PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL SEJHUD No 01/2016 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ACOLHIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETERIÇÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT).

2 - Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação do candidato nele aprovado.

3 - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eliane da Silva contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Segurança Pública, consubstanciado na não nomeação do impetrante ao cargo Agente Penitenciário na cidade de Nova Xavantina-MT.

Aduz a impetrante que participou da seleção pública para provimento de funções do quadro geral de agente penitenciário para preenchimento de cadastro de reserva (SEJHUD 01/2016) e concorreu a uma das vagas a serem disponibilizadas para a cidade de Nova Xavantina/MT – Penitenciária Feminina, sendo aprovada na 7a colocação.

Bem como argumenta que o Estado de Mato Grosso cresceu economicamente, possuindo potencial financeiro para convocar os aprovados no concurso público, não apenas por ser direito do candidato, mas porque constam 934 vagas disponíveis para nomeação, devendo suprir a falta de efetivo do sistema penitenciário.

Assinala que, em 07/05/2020, o Estado de Mato Grosso firmou o TAC n. 001/2020, comprometendo-se a executar o Plano de Modernização do Sistema Prisional de Mato Grosso e que, segundo entendimento firmado no RE 837.321 (Repercussão geral), “
caso o candidato for aprovado em cadastro de reserva e a administração pública tenha praticado ato que implique na comprovação de que necessita do serviço, convola-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo, devendo, desta forma, ser concedida a ordem
”.

Informa ainda que
“o estado arca com pagamento de diárias aos agentes penitenciários, gerando um gasto bem maior do que seria com a nomeação do impetrante aprovado”
.

Diante disso, pugna pela
sua nomeação ao cargo de agente penitenciário, conforme edital no 01/2016, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido liminar.

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, apontando a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública e a impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público antes de expirado o prazo de validade do certame.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a Impetrante indicou como Impetrados, Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública.

Todavia, o ato omissivo contra o qual se volta a Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, não possui atribuição para nomeá-la.

Portanto, o Impetrado Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para estar no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a nomeação em cargo público é um ato um ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL, DENEGANDO A SEGURANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - NOMEAÇÃO - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

(AgR 104617/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/9/2015, publicado no DJE 9/9/2015).

Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, para figurar no polo passivo da demanda, excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, observo dos autos que a parte impetrante participou do certame público regido pelo Edital no SEJHUD 01/2016, cujo objetivo visa promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente Penitenciária. Bem como que a celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata classificada em concurso destinado à formação de

cadastro de reserva, cujo prazo de validade ainda não expirou.

Pois bem.

Conforme consta do processo e da documentação apresentada, o concurso foi destinado à formação de cadastro de reserva, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para formação de cadastro de reserva.

A abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Entretanto, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.

Assim o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2018/SEJUDH – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – RECONHECIDA -

SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETERIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1 -

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2 - Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado. 2 - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. (N.U 1002777-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Entretanto, não verifico haver preterição na observação da ordem de classificação, que foi respeitada durante todo o prazo de validade do concurso, bem como, não surgiram novas vagas que atingissem a colocação da Impetrante.

Ademais, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública e, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022